Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-87.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9o, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IRMÃ. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2a FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, DO CP MANTIDA. REGIME PRISIONAL ABERTO. ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser mantida a sentença condenatória, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida.
3. Viável a valoração negativa da circunstância judicial referente às consequências do crime em razão da existência de maior grau de reprovabilidade na conduta do réu, eis que a vítima necessitou de suporte psiquiátrico e psicológico, além de administração de medicação controlada.
4. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea "f", do CP nos crimes de lesão corporal cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar não caracteriza bis in idem, conforme decidiu o STJ ao julgar o Tema Repetitivo n. 1197.
5. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, cabível a suspensão condicional da pena ao réu, a ser cumprida nas exatas condições estabelecidas pelo Juízo Sentenciante.
6. Recurso conhecido e desprovido.